Tribunal: TJMT
Processo: 1016827-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016827-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), GLAUCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.747.011-55 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (INTERESSADO), CONCIELE DA CRUZ PEDROSO - CPF: 053.165.001-48 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CONCIELE DA CRUZ PEDROSO - CPF: 053.165.001-48 (VÍTIMA), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUCIO FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA - PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE -
NECESSÁRIO COMO MEIO PROPORCIONAL PARA ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS -
PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO -
DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição das cautelares, pelo prazo de três meses, se revela acertada, pois
são proporcionais e condizentes com a gravidade e circunstâncias do fato
, tendo total pertinência na espécie, mostrando-se necessária e adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016827-57.2021.8.11.0000

PACIENTE: GLAUCIO FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Márcio J. N. Marcelo
em favor de
GLÁUCIO FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 15/8/2021,
“em decorrência da comunicação falsa de crime de injúria e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha”.

Em audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória com cautelares e, em decisão posterior, foi-lhe determinada a sua monitoração eletrônica, por seis meses.

Diz que apesar de não intimado, compareceu aos autos, postulando a revogação da monitoração eletrônica, com a juntada de “provas” de que os fatos narrados pela vítima não seriam verdadeiros, mas teriam motivação meramente patrimonial e vingativos em processo de divórcio.

Aduz que o Ministério Público opinou pela revogação da monitoração eletrônica, mas a magistrada singular determinou nova oitiva do
parquet
, quando sobreveio parecer diverso, pugnando pela manutenção da medida cautelar impugnada.

Foi então proferida nova decisão judicial mantendo a monitoração eletrônica, mas reduzindo a sua duração ao prazo de três meses.

Neste contexto, sustenta-se que a cautelar de monitoração eletrônica é manifestamente desproporcional aos fatos ocorridos, pois ainda que verdade fosse a versão da vítima, o caso retrata apenas supostas ameaças e injúria pois não houve agressão física.

Alega que a medida é ilegal pois limitará indevidamente o direito de locomoção do paciente, o qual possui um segundo emprego a poucos metros do local de trabalho da sua ex-consorte. Aduz que há um tumulto de decisões judiciais conflitantes, sem o efetivo exame das questões alegadas pelo paciente.

Verbera, ainda, que a vítima tem mentido em suas declarações, bem como o paciente nunca foi pessoalmente intimado da cautelar de monitoração eletrônica.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 103014969).

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id.
103064956, ocasião que foram solicitadas informações complementares.

Posteriormente, em 1o/10/2021,
a defesa
em pleito complementar,
sustenta que houve fato novo (divórcio das partes) consoante termo de audiência na origem, ocasião que restou consignado que as partes
“concordam com a decretação do divórcio, (...) e renunciam ao prazo recursal e requerem assim, a decretação do divórcio, bem como o prosseguimento do feito no tocante à partilha de bens.”,
de forma que não mais subsiste o motivo de seu monitoramento eletrônico.

(id.
104180477)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
104740485, registrando que:
“a medida protetiva de afastamento físico entre agressor, vítima e testemunhas (art. 22, incisos II e III da lei Maria da Penha), com fixação de limite mínimo de distância, possui enorme importância na garantia da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica. Tal medida visa evitar, pelo distanciamento obrigatório do indivíduo autor da violência, que a mulher continue sendo alvo das empreitadas violadoras de sua integridade física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual(...)”.

Por fim, o paciente noticia que
“compareceu à Central de Monitoração e instalou a tornozeleira eletrônica, a fim de que seja assegurada a distância com sua ex-cônjuge (...)”

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUCIO FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da decisão que impôs ao paciente o monitoramento eletrônico, apontando ser manifestamente desproporcional aos fatos imputados.

Primeiramente, registro que as decisões judiciais, notadamente as cautelares, independentemente de as partes concordarem com elas, devem ser cumpridas, consoante se extrai de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ (...) A forma legal para impugnar eventuais discordâncias com as decisões tomadas pelo juiz na condução da ação penal não pode ser a negativa de oferecimento de alegações finais. Admitir, por hipótese, a validade de tal conduta implicaria, em última instância, conferir o
poder de definir a legalidade da atuação do magistrado não aos Tribunais, mas ao próprio advogado
.”

(RMS 47.680/RR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Em relação à questão da controvérsia se o paciente foi ou não intimado pessoalmente das cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, ficou superada, uma vez que
compareceu à Central de Monitoração e instalou o aparelho.

Por outro lado, os temas deduzidos especialmente àquelas relativas à denunciação caluniosa e vingança da vítima demandam dilação probatória, não sendo passível de análise na via do
habeas corpus
.

O que efetivamente pode ser analisado é se houve fundamento para a decretação da cautelar de monitoramento eletrônico.

Consta nos autos que
o paciente foi preso em flagrante, no dia
15/08/2021
, pela suposta prática dos delitos de ameaça e injúria contra a
ex-cônjuge

“diante do fato de lhe ter ameaçado de causar mal injusto, xingado e atirado na cama.”,
em contexto de violência doméstica, sendo-lhe concedida a liberdade provisória no dia 16/08/2021 em audiência de custódia, mediante as seguintes medidas cautelares:

“A. Fixo o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, bem como manter o seu endereço atualizado perante o juízo;

B. Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades, a partir da normalização do expediente forense;

C. Proibição de manter qualquer contato com a vítima por qualquer meio (celular; redes sociais; telefone; whatsapp; entre outros);

D. Proibição de se aproximar (em qualquer hipótese) da vítima e de seus familiares, devendo manter a distância de 1.000 metros;

E. Proibição de frequentar o trabalho da vítima e de sua residência, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela;

F. Entrega de BOTÃO DO PÂNICO à vítima.” Id. n.
102297960.

Em seguida, foi efetuada a redistribuição do Auto de Prisão em Flagrante para uma das Varas Especializadas de Violência Doméstica, ocasião que a magistrada, ao receber os autos, em 18/08/2021, assim decidiu:

“Primeiramente, válido ressaltar que, não obstante a decisão que concedeu a liberdade provisória ao autuado mediante a imposição de cautelares, o juízo responsável pela análise do auto de prisão em sede de custódia não observou que a entrega do botão do pânico à vítima sem o uso da tornozeleira eletrônica por parte do autuado torna a decisão inócua, eis que, para que haja o correto funcionamento do dispositivo, deverá ser feito um cadastro das partes junto à SESP/MT.

Portanto, é necessária a utilização de tornozeleira eletrônica vinculada ao botão do pânico entregue à vítima.

Sendo assim, a fim de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, que pode ser abalada sendo novamente surpreendida com aproximação do agressor, DECRETO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO por meio da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no autuado, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima CONCIELE DA CRUZ PEDROSO, ficando o requerido proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros.” (ID 102297960).

Posteriormente, o impetrante pugnou pela revogação da determinação de monitoração eletrônica, pedido este que restou indeferido no dia 15/09/2021, contudo reduziu o prazo para
03 (três) meses,
nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, formalizado pela Defesa – id. 64194380.

Instado a se manifestar, o Ministério Público discordou do pleito formulado pela Defesa, uma vez que a própria vítima manifestou interesse na manutenção do respectivo monitoramento – id. 65128249.

Com efeito, em que pese as alegações do autuado, é importante salientar que a decisão de id. 63385559 foi acertada,
em razão da absoluta ineficácia do botão do pânico entregue à vítima, sem que haja o monitoramento eletrônico do requerido.

Ainda, esclareço que nessa fase do processo, não cabe ao julgador se aprofundar no ‘ meritum causae’, limitando-se em verificar, embora superficialmente, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo prosperar, por ora, a análise minuciosa de toda a situação fática, sendo que tudo terá o momento oportuno para ser alegado e provado quando da análise de mérito, devidamente amparado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a tese de que a ofendida não teria provado suas alegações e que se trata de uma vingança pessoal ou castigo de sua parte, por si só, não é suficiente para o acolhimento do pedido da defesa, notadamente ao se considerar que a ofendida reafirmou sua necessidade na manutenção das medidas protetivas e monitoramento eletrônico, quando procurou a Defensoria Pública Cível – id. 64418727.

Inclusive, ressai do depoimento da vítima que “sente muito medo que algo possa lhe acontecer, já que o agressor já fez diversas ameaças, inclusive de morte”
– id. 64418727, corroborando, por cautela, para a manutenção do monitoramento eletrônico.

Desta forma, INDEFIRO o pedido da Defesa e MANTENHO o monitoramento eletrônico dos presentes autos, p
elo prazo de 03 (três) meses,
lapso temporal que este Juízo entende ser razoável no caso em tela. (...)” id. n.
102297963.

Em que pese às alegações do impetrante, ainda que já tenha ocorrido divórcio entre as partes, o monitoramento eletrônico foi determinado levando-se em conta as circunstâncias dos fatos, consoante registrado pelo Juízo o
“agressor já fez diversas ameaças, inclusive de morte”,
sendo meio proporcional para assegurar a efetivação das Medidas Protetivas e o desencarceramento do paciente, não havendo falar em desproporcionalidade.

Destaca-se, ainda, que o paciente não fez qualquer prova de que o uso do equipamento impossibilitaria ou mesmo prejudicaria na execução de suas atividades laborais, além do mais, o período de vigência da cautelar fixada é absolutamente curto, -
prazo de 03 (três) meses -
não se justificando a revisão sem qualquer fato novo relevante.

Ademais, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado pelo juiz alternativamente a aplicação do art. 20 da Lei 11.340/06, que prevê a possibilidade de prisão preventiva do requerido, tratando-se de medida cautelar alternativa à prisão, e
a utilização desta tecnologia pode ser muito eficaz para evitar novos episódios de violência
, bem como, meio de responsabilizar o paciente evitando sua prisão preventiva e garantindo a efetivação das Medidas Protetivas e eliminação da violência sofrida pela vítima.

Em consulta aos autos na origem via PJE, consta que a vítima encontra-se com muito
temor, sente vulnerável e intranquila
, uma vez que o Juízo
a quo
, reduziu a distância de proibição de contato entre as partes (de 500 para 100 metros), devido à proximidade do local de seus trabalhos, o que a fez procurar o Ministério Público para tentar reverter a decisão.

Neste contexto, as cautelares fixadas são proporcionais e condizentes com as circunstâncias do fato, tendo total pertinência na espécie.

Dessa forma, com base nos fundamentos supracitados, não se verifica flagrante ilegalidade apta a configurar constrangimento sanável pela via do
Habeas Corpus
, razão pela qual DENEGO A ORDEM, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021